Tribunal: TCU
Processo: 024.213/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial e, neste momento, o TCU deve avaliar o pedido formulado por José da Cruz Gouvêa Neto, como então auxiliar direto do chefe do Departamento de Operações Imobiliárias da Marinha - CCCPM, para o reparcelamento, em 90 (noventa) prestações mensais, da multa aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 5176/2014-TCU-Segunda Câmara , com a subsequente manutenção pelos Acórdãos 9.532/2017 e 3.466/2019, da 2a Câmara; Considerando que, para tanto, o ora peticionante teria, em síntese, anunciado que " (...) para 90 vezes, ou, no caso de indeferimento, em um número de vezes que seja suportável, respeitando o máximo legal de 30% dos Vencimentos do Requerente/Contribuinte, tomando por base o salário de Funcionário Público do Requerente e suas obrigações pecuniárias, já assumidas, em face da sua manutenção e de sua família " (Peça 388); Considerando que a unidade técnica teria assinalado que, até a presente data, não teria sido constituído o processo de cobrança executiva em desfavor do aludido responsável, não tendo ocorrido a remessa ao órgão responsável pela execução do título executivo, ao passo que subsistiria, assim, o manifesto interesse do responsável em realizar o pagamento da dívida; Considerando que, em sintonia com os precedentes fixados pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 4611/2021 e 2.556/2017, da 2a Câmara, e dos Acórdãos 3.172/2016 e 2.700/2020, do Plenário, a Seproc propôs, excepcionalmente, o deferimento da aludida solicitação em prol do ora peticionante; Considerando, por fim, que o parecer do Ministério Público junto ao TCU estaria também nesse sentido (Peça 403); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento da multa aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 5176/2014-TCU-Segunda Câmara , com a subsequente manutenção pelos Acórdãos 9.532/2017 e 3.466/2019, da 2a Câmara, em desfavor de José da Cruz Gouvêa Neto (CPF XXX.062.244-XX), para conceder o referido parcelamento em 90 (noventa) parcelas iguais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, e o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável no sentido de, em conformidade com o § 2o do art. 217 do RITCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela resultará no antecipado vencimento do saldo devedor, nos termos legais e regimentais, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.213/2009-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 027.080/2010-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Dilma Ferreira dos Reis (CPF XXX.296.487-XX); Iná Marinho Rabello (CPF XXX.043.469-XX); José da Cruz Gouvêa Neto (CPF XXX.062.244-XX); RF Incorporações Imobiliárias Ltda. (65.158.750/0001-31) e Rogério Márcio Mariano Neto (CPF XXX.641.476-XX). 1.3. Órgão: Centro de Controle Interno da Marinha - Ministério da Defesa. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: João Silva de Jesus (9728/OAB-ES), representando Rogerio Marcio Mariano; Ricardo José Gouveia Barbosa (75439/OAB-RJ), representando Dilma Ferreira dos Reis; Sergio Alexandre Cunha Camargo (95773/OAB-RJ), representando Iná Marinho Rabello; Robison de Oliveira Mello e Henrique Ferreira Costa, representando Centro de Controle Interno da Marinha; Klaus Henrique de Almeida Coutinho (97579/OAB-RJ), Gilson Pereira Nunes (156497/OAB-RJ), entre outros, representando José da Cruz Gouvêa Neto. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a José da Cruz Gouvêa Neto, para ciência, informando que o excepcional atendimento do presente pedido deve resultar no futuro indeferimento de qualquer novo pedido idêntico ou semelhante; e 1.8.2. promover, por intermédio da unidade técnica, o célere prosseguimento do feito.